Tribunal: TJBA
Processo: 8085706-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085706-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CATARINE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais. A decisão recorrida fundamentou-se na premissa de que o SCR não possui natureza restritiva de crédito e de que não foi comprovada a irregularidade da inscrição por falta de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos como Serasa e SPC para fins de responsabilidade civil; e (ii) a ausência de notificação prévia ao consumidor pela instituição financeira, antes de efetuar o registro de informações de inadimplência no SCR, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral presumido (in re ipsa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora administrado pelo Banco Central, possui natureza de cadastro restritivo, pois as informações nele contidas são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito. A inscrição indevida nesse sistema gera dano moral in re ipsa.

4. - A obrigação de notificar previamente o consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR incumbe à instituição financeira que promove o registro, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 5.037/2022). Trata-se de dever distinto daquele imposto aos órgãos mantenedores de cadastro (Súmula 359/STJ).

5 - Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e o cumprimento do dever de notificação prévia (CPC, art. 373, II). A falha procedimental da instituição em não notificar o consumidor antes do registro de informações desabonadoras subtrai do devedor a oportunidade de regularizar o débito ou de contestar a dívida para evitar a negativação, configurando o ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 851.585/SP; STJ, REsp 2.207.172/SP; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação Cível n. 8062052-72.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8085706-54.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ANA CATARINE DE OLIVEIRA SANTOS
e parte(s) Apelada
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora competente do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para que promova a exclusão definitiva da inscrição em nome da autora referente ao contrato objeto da lide do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).